Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-55.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada obscuridade, na medida em que não teria ficado claro qual recurso teria sido provido.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Pretensão de reavaliação do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada obscuridade, na medida em que não teria ficado claro qual recurso teria sido provido.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Pretensão de reavaliação do conjunto fático-probatório, visando modificar o resultado do julgamento. Acórdão claro ao reconhecer a boa-fé da ora embargada. Acolhimento das teses por ela deduzidas.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS